Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração nos embargos. Contrato de locação. Responsabilidade civil. Administração de imóvel. Omissões não configuradas. Embargos Desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejulgou apelação cível interposta em ação de cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais, reconhecendo a responsabilidade das locatárias e afastando a responsabilidade solidária da administradora do imóvel. Os embargantes alegam omissões quanto à responsabilidade objetiva da administradora, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova, à sucessão locatícia e à regularidade da prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: i) verificar a existência de omissão quanto à responsabilidade objetiva da administradora; ii) analisar a aplicação do CDC; iii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova; iv) examinar a caracterização da sucessão locatícia; e v) apurar a regularidade da prestação do serviço pela administradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta todas as questões suscitadas, ainda que de forma contrária ao interesse dos embargantes, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição.
4. A responsabilidade objetiva da administradora foi afastada com base na ausência de vínculo jurídico direto com os danos alegados.
5. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi fundamentada na natureza da relação jurídica entre as partes. A inversão do ônus da prova não foi determinada por ausência dos requisitos legais.
6. A sucessão locatícia e a atuação da administradora foram analisadas, sendo reconhecida falha na prestação do serviço, sem implicar responsabilidade solidária.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de reapreciação da matéria por meio de embargos de declaração. 2. A rediscussão de fundamentos jurídicos e probatórios não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o e 1.022.